Tribunal: TJBA
Processo: 8036981-08.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036981-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA Lei 11.343/2006.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA N
O RISCO DE REITERAÇÃO D
ELITIVA

E PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO AGENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
E LIBERDADE PROVISÓRIA COM AMPARO NAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
DESCABIMENTO
NO CASO CONCRETO.
VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

Quanto à pretensa carência de fundamentação do decreto preventivo, vê-se que é possível constatar no
decisum
encarcerador a utilização dos fundamentos necessários para justificar a aplicação da custódia constritiva, demonstrando aquele com clareza o nexo entre a prisão preventiva e a necessidade de garantia da ordem pública, requisito disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Patente que o decreto prisional está devidamente motivado e apresenta elementos suficientes para o encarceramento provisório, notadamente diante do risco de reiteração delitiva, considerando o fato de que o réu, quando posto em liberdade provisória nos autos da APF n.º 8003057-57.2022.805.0080, voltou, assim, a delinquir o que, a meu ver, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.

Inexistindo nos autos provas de que o paciente possui problemas de saúde ou que se enquadre no grupo de risco, assim como que a equipe médica responsável pela unidade prisional, em que ele se encontra recluso, não está tomando as devidas providências para evitar o risco de propagação da doença, não há que se falar em risco concreto de contaminação pelo vírus Covid- 19.

Por fim, deve-se considerar que o Juiz do processo tem melhores condições de aferir a real necessidade de determinadas providências constritivas, eis que se situando próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é capaz de melhor concluir a respeito da questão do que os magistrados distantes. Essa premissa deve ser sempre observada, em respeito ao Princípio da Confiança no Juiz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
8036981-08.2022.8.05.0000
, em que figura como impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, como paciente,

WESLEY JESUS DA CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, à unanimidade de votos
, em
conhecer da impetração
para, no mérito,

DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.